Tribunal: STF
Processo: Rcl 47744
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Ação Trabalhista 0011172-61.2014.5.03.0026, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido na ADPF 324/DF, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011172-61.2014.5.03.0026, proposta por FABRICIO GOMES DE SOUZA FERREIRA perante a 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tomadora de serviços da ora Reclamante. 
    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem. 
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário a 6ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região, manteve o vínculo empregatício com a tomadora e os benefícios dos seus ACTs, sob o fundamento de ilicitude da terceirização. 
    Em sede de recurso de revista, a 02ª Turma do colendo TST, através do acórdão publicado em 13/11/2020, consolidou o entendimento acerca da ilicitude da terceirização e vínculo de emprego com a tomadora de serviços nos seguintes termos: […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a violação do entendimento firmado na ADPF 324/DF, bem como ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, nos seguintes termos:
    “[...] cumpre ressaltar que em que pese ter constado no v. acórdão que os elementos de prova demonstraram a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, nada no r. acordão recorrido vai de encontro à ampla licitude das terceirizações garantida pelo STF, pois não há na hipótese distinguishing, data vênia, conforme sinalizado na decisão. 
    […]
    A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho.
    […]
    A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    […]
    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    […]
    No quadro fático descrito, o TST afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: […]” (págs. 6-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão do pedido liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 02ª Turma do TST na Ação Trabalhista nº 0011172-61.2014.5.03.0026, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324;  [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF e, ainda, o conteúdo do enunciado da SV 10. Afirma, ainda, que o acórdão reclamado afastou o art. 94, II, da Lei 9.472/1997 e que, “embora o colendo TST tenha mencionado a existência dos elementos que configurariam a relação de emprego, constata-se, na verdade, a efetiva execução do contrato de terceirização firmado com as prestadoras dos serviços” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    Para melhor análise da controvérsia, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do ato reclamado, que bem resume seus fundamentos: 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DISTINGUISHING. 1. A possibilidade de terceirização de forma ampla, nas atividades-meio e atividades-fim das empresas, foi tema objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, julgados pelo Supremo Tribunal Federal em 30/08/2018 e publicados no DJE em 06/09/2019 e 13/09/2019, respectivamente. A Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, afastando, assim, a configuração da relação de emprego com o tomador dos serviços. 2. Além disso, em 11/10/2018, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 791.932, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado no DJE de 6/3/2019 e transitado em julgado em 14/3/2019, reafirmou o seu entendimento de que ‘é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 3. Assim, não se cogita mais da formação de vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviços sob o fundamento de que houve terceirização de sua atividade-fim, pois não configura fraude a terceirização por si só. Todavia, remanesce a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego quando comprovados os requisitos do artigo 3º da CLT, configurando desvirtuamento da terceirização de forma a disfarçar a existência de inequívoca relação de emprego com a tomadora. Nessa circunstância, não haverá desrespeito à decisão da Suprema Corte, pois o vínculo não tem como fundamento a terceirização de atividades, mas a constatação de típica relação de emprego nos moldes previstos na legislação trabalhista. 4. No caso, o fundamento pelo qual o Tribunal Regional manteve o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços não foi a terceirização de atividade-fim, mas a fraude na contratação mediante o desvirtuamento da finalidade da empresa terceirizada, que atuava como mera intermediadora de mão de obra. Registrou aquela Corte que ‘[...] o conjunto probatório demonstra que o reclamante foi contratado pela reclamada Telemont na função de instalador/reparador de linha de aparelhos (conforme o contrato de ID 526463f - pág. 4), prestando o mesmo tipo de serviço - instalação e manutenção de linhas telefônicas, atividade-fim da segunda ré, que foi terceirizada para a primeira reclamada. [...] Entretanto, tal dispositivo não impede que seja examinada a fraude trabalhista da terceirização ilegal, se constada, na forma do art. 9º da CLT, não havendo que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto, não está a E. Turma afastando a aplicabilidade da referida norma, mas apenas realizando sua interpretação sistemática com as normas de cunho sociais e trabalhistas [...]’. Desta forma, a controvérsia não se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há o que reformar. Agravo não provido” (págs. 1-3 do documento eletrônico 11). 
    Da transcrição acima, depreende-se que a justiça trabalhista, com esteio nas provas e nos fatos apresentados em instância ordinária, reconheceu o vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviços sob o fundamento de que houve fraude na contratação mediante o desvirtuamento da finalidade da empresa terceirizada, que atuava como mera intermediadora de mão de obra, e não por suposta ilicitude de terceirização de atividade-fim. 
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 
    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Ocorre que, na espécie, repita-se, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Por isso, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes.
    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
     Além disso, no caso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    Pois bem.
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10. 
    O referido verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Ademais, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.
    In casu, infere-se da leitura do julgado que não houve afastamento da incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, mas apenas um processo de interpretação legal em que se concluiu pela fraude na contratação dos serviços mediante o desvirtuamento da finalidade da empresa terceirizada.
    Com essa linha de entendimento, indico os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Assinalo, por fim, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator